Tribunal: TJDFT
Processo: 0729811-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729811-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA, FERNANDA DE SOUZA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado RENATO GONÇALVES DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 1334551536 que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LUIZ PAULO PEREIRA DA SIVLVA e FERNANDA DE SOUZA ROCHA SILVA, rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor e declarou efetivada a penhora da importância de R$ 1.600,67 (mil e seiscentos reais e sessenta e sete centavos) decorrente dos bloqueios realizados nas contas do executado. O executado agravante alega que é autônomo, e trabalha com a função de revisor de textos para blogs. Defende que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, por se tratar de valores recebidos em razão do pagamento por trabalhos realizados como autônomo, sendo cabível a incidência do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC. Informa que parte da quantia penhorada seria destinada ao pagamento de pensão alimentícia para os seus dois filhos. Destaca que restou demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação, devendo ocorrer a antecipação dos efeitos da tutela, com a imediata desconstituição da penhora realizada. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão agravada reconhecendo a ilegalidade da penhora. Sem preparo, por ser o executado beneficiário da gratuidade da justiça (vide sentença de ID 112195504 do processo de origem). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores encontrados em suas contas correntes por possuir natureza salarial. Consoante o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Porém, em determinadas situações, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que remanesça saldo suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família, fato que deve ser objeto de análise em cada caso concreto. Ocorre que, apesar da alegação do agravante a respeito da impenhorabilidade dos valores bloqueados, não restou demonstrado no processo de origem que a verba penhorada foi recebida em contrapartida de serviços prestados pelo devedor agravante, consoante ressaltou o juiz a quo na decisão agravada, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ademais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez que afastada a emergencialidade da hipótese. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. I. Brasília – DF, 9 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora